Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Tendo em vista a ausência de elementos que permitam a concessão de liminar de manutenção de posse, deve-se aguardar a devida análise do feito, pelo juízo a quo.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.